Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701888-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN em face da decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no. 0707867-79.2020.8.07.0018, ajuizado em face da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC. A parte agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e o deferimento da liminar pleiteada na origem. O pedido liminar no recurso foi indeferido (ID 22262022). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 23242994). Informações prestadas pelo Juízo de origem, com a notícia de que foi proferida sentença naquele processo (ID 25206288). É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que aquele processo recebeu sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, com a extinção do processo na origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 07:57:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator